Tribunal: TJPA
Processo: 0803294-67.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803294-67.2022.8.14.0009

APELANTE: JECINEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LECIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OCORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803294-67.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA /PA

APELANTE:
JECINEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
LECIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
JECINEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO

(ID. 17176319), irresignada com a sentença de ID.
17176316
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência da parte em audiência de justificação.

Ação:
de interdição com pedido liminar, buscando
JECINEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO,
ser curadora de
LECIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA,
dada a condição de saúde da irmã da Autora.

Sentença:
de extinção do feito sem resolução do mérito, eis que ausente a Autora e pretensa Curatelanda, na audiência prévia de justificação.

Recurso:
de Apelação Cível
por
JECINEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO
(ID.

17176319) ao argumento de que não poderia haver a extinção do processo por suposto abandono, sem que tenha ocorrido, antes, intimação pessoal da parte, razão pela qual atrai a nulidade da sentença.

Levante manejado em:
24 de outubro de 2023.

Conclusos ao gabinete em:
28 de novembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803294-67.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA /PA

APELANTE:
JECINEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: LECIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conhecido o recurso dado o preenchimento de seus pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o Juízo, no caso de ausência da parte em audiência de justificação poderia, de imediato, extinguir o feito sem resolução de mérito na forma
do artigo 485, III e VI do CPC
sem intimar pessoalmente a Autora, cuja suposta ofensa, atrai (
ou não
) a nulidade do comando.

Pois bem.

A matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por abandono de causa, mesmo inexistindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Ausente a comunicação prévia (no nome de quem a deveria receber), obstado está o encerramento do feito por tal razão, eis que não se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Agora pergunto: onde está nos autos a comprovação de que a Apelante fora intimada pessoalmente? Se está, até agora não as vi, razão pela qual exorta-se a decomposição da antipatizada.

É a igual compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Para mais:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Em arremate:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - MASSA FALIDA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - NULIDADE PROCESSUAL. O reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita para a pessoa jurídica depende da demonstração de incapacidade financeira, consoante Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a situação deficitária da massa falida, em razão da inatividade da empresa e da existência de débitos multimilionários, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. As ações em que o falido figura como autor não se submetem ao juízo universal da falência, sendo necessária a intimação do administrador judicial para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. A ausência de intimação do administrador judicial para dar prosseguimento ao feito implica o reconhecimento da nulidade dos atos judiciais posteriores à decretação da falência. (TJ-MG - AC: 00290257620128130074, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 10/05/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida (ID. 17176316) e determinando assim, a regular tramitação do feito de origem.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024